Tribunal: TJDFT
Processo: 0748404-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748404-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: LUISA BELLOTTI MOURA PIGINI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO QUE REITERA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. PEDIDO DE AJUSTES. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. CABIMENTO. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido por decisão monocrática desta Relatora, uma vez que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, voltou-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração ou de ajustes não suspendem ou interrompem o prazo recursal, por não figurarem entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais. 3. Conforme prevê o art. 1021, § 4o do CPC, ante a manifesta improcedência das razões do recurso, deve ser aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa à parte agravante, em caso de decisão unânime do Colegiado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 1.021, §4o, do CPC, defendendo o afastamento da multa imposta pelo acórdão combatido, porquanto manifestamente incabível. Afirma que “a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime; ao revés, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória”. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ 84.676 e OAB/SP 327.408. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Cumpre aduzir, inicialmente, que a parte recorrente comprovou o prévio pagamento da multa prevista no §4o do artigo 1.021 do CPC no ato da interposição do presente apelo (ID 58726001). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da multa em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Por fim, determino que que as publicações sejam feitas em nome da advogada KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ 84.676 e OAB/SP 327.408. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028